Tribunal: TCU
Processo: 016.152/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5617/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.152/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Cristina Paschoal (CPF XXX.687.138-XX); Claudia Rodrigues Almeida (CPF XXX.595.278-XX); Franciele Tais Inácio (CPF XXX.193.678-XX); Henrique Marques Rosa (CPF XXX.402.958-XX); João Vitor Silveira de Oliveira (CPF XXX.478.375-XX); Lucas Silveira Bohn (CPF XXX.476.440-XX); Patrícia Cristina Oliva (CPF XXX.004.338-XX); Rodolfo Grundmann Mendes (CPF XXX.469.048-XX); Rodrigo Gottsfritz Oliveira Paluri (CPF XXX.364.168-XX) e Semiramis Maria Reginaldo Dominghetti (CPF XXX.018.026-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.